Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-27.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001938-27.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NOURIVAL SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ), níveis IV e V, nos proventos de servidor público aposentado, com pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis à execução fiscal ajuizada após sua fixação; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação de medidas administrativas prévias configura falta de interesse de agir apta a justificar a extinção do feito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator decide monocraticamente quando a matéria está em consonância com jurisprudência dominante, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

4.
A ausência de impugnação específica não se configura quando as razões recursais permitem a delimitação da controvérsia, afastando ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

5.
A GAPJ, embora prevista como vantagem vinculada ao exercício da função, é concedida de forma generalizada aos servidores ativos, o que lhe confere natureza genérica.

6.
A natureza genérica da gratificação impõe sua extensão aos inativos submetidos ao regime de paridade, conforme
art
. 40, § 8º, da Constituição Federal e jurisprudência consolidada.

7.
A limitação prevista na Lei Estadual nº 12.601/2012 não prevalece sobre a garantia constitucional da paridade, especialmente diante da concessão indistinta da vantagem aos ativos.

8.
A extensão da gratificação aos inativos não configura violação à Súmula Vinculante nº 37, nem implica criação de vantagem, mas concretização de direito constitucional.

9.
A invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da ausência de dotação orçamentária não afasta o cumprimento de direitos subjetivos reconhecidos judicialmente.

10. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, não havendo fundamento para sua reforma

IV. DISPOSITIVO

1
1
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 40, § 8º; art. 169, § 1º; CPC, art. 932 e art. 85, § 4º, II;
Decreto
nº 20.910/1932, art. 1º; Leis
Estaduais
nº 7.146/1997 e nº 12.601/2012; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1896360/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 04/03/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2120925/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, j. 02/09/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2338756/SC, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 30/10/2023; STJ,
AgRg
no
REsp
1.433.550/RN, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
DJe
12/08/2014; TJ-BA, Apelação nº 0566378-38.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 23/02/2023; TJ-BA, Apelação nº 0008483-32.2013.8.05.0201, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 19/10/2023; TJ-BA, Apelação nº 0106235-90.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 20/07/2023; TJ-BA, Apelação nº 0547648-13.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 02/05/2023; TJ-BA, MS nº 8039969-31.2024.8.05.0000, Rel. Desa.
Marielza
Brandão Franco, j. 10/07/2025; TJ-BA, MS nº 0012795-33.2017.8.05.0000, Rel. Desa.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida
Cézar
Santos, j. 11/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001938-27.2021.8.05.0038
, em que figuram como a
grav
ante ESTADO DA BAHIA e como a
gravado
NOURIVAL SILVA ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)